Tribunal: STF
Processo: RHC 61406
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
- CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". CITAÇÃO POR EDITAL IRREGULAR. ANULAÇÃO DO PROCESSO
CRIME.
E DE TER-SE COMO IRREGULAR A CITAÇÃO POR EDITAL SE O PACIENTE
FORNECER DOIS ENDERECOS, O DO SEU EMPREGO E O DA RESIDÊNCIA, E
SOMENTE NESTE ÚLTIMO FOI PROCURADO, ALÉM DO QUE TROUXE DOCUMENTO
PARA PROVAR QUE, NA ÉPOCA, SE ENCONTRAVA TRABALHANDO NA FIRMA
LOCALIZADA NO ENDERECO QUE INDICARA.